Tribunal: TCU
Processo: 024.178/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8281/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7, subitens 1.7.1, 1.7.1.1 a 1.7.1.5 e 1.7.1.5.1 c/c 1.7.1.5.1.1 a 1.7.1.5.1.2, do Acórdão 10.473-TCU-1a Câmara (retificado pelo Acórdão 239/2018-TCU-Primeira Câmara ); considerar prejudicada a determinação do subitem 1.7.2 do Acórdão supra, e dispensar o monitoramento dessa deliberação, nos termos do art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução - TCU 315/2020; enviar cópia desta deliberação à Câmara Municipal de Ouro Branco - MG e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ordenar o apensamento do presente processo ao TC Processo 036.624/2016-0 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 5-6): 1. Processo TC- Processo 024.178/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Ministério da Saúde; Município de Ouro Branco - MG 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.